Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferiu nova consulta ao sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD para a busca de ativos financeiros dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem, promovendo maior celeridade e eficiência processual.
4. No caso, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de dois anos, sendo razoável a reiteração da diligência.
5. A renovação da consulta ao sistema está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, quando demonstrado que a pesquisa anterior ocorrera há tempo considerável.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade.